Tribunal: STJ
Processo: 1000308-94.2023.8.26.0654
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092236 - SP(2025/0424819-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RUIZ NETO - SP303736
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CONQUISTA
ADVOGADO
: EDIANE BRITO DE CARVALHO - SP376415
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026 18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a7d1ec0-7105-4f41-b55a-3a58cf06b589

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092236 - SP(2025/0424819-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME RUIZ NETO - SP303736
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CONQUISTA
ADVOGADO
: EDIANE BRITO DE CARVALHO - SP376415
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PIRAMIDE - SERVICOS,
COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA. contra decisão monocrática da Presidência do
STJ por meio da qual aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e
art. 105, inciso III,
"c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado
(fls. 212):
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
E
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. NULIDADE DE
TÍTULO
E
DANO
MORAL
MOVIDA
POR
CONDOMÍNIO CONTRA EMPRESA DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA E
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE DÉBITO REFERENTE
À LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO SEM
AUTORIZAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DIRETA -
Documento eletrônico VDA56482790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:26
Código de Controle do Documento: 07eca3c4-7bb3-4fca-8eb5-69be63c0554b

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO E CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO
DE RS 1.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL, E QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO QUE
TEVE POR OBJETO COBRANÇA DE VALORES PELA
PERMANÊNCIA DA CAÇAMBA - INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO DE APELAÇÃO PELA RÉ E RECURSO
ADESIVO PELO CONDOMÍNIO AUTOR - RECURSO
QUE SE LIMITA A TRANSCREVER IPSIS LITTERIS A
CONTESTAÇÃO, COM SINGELAS ADAPTAÇÕES
TERMINOLÓGICAS
PARA
ADEQUAÇÃO
AO
FORMATO
RECURSAL,
SEM
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
R.
SENTENÇA, E QUE NÃO PREENCHE A EXIGÊNCIA
DE ESPECIFICIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1.010,
INCISO III, DO CPC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
FORMAIS ESSENCIAIS - VÍCIO FORMAL QUE
IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO -
PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA - RECURSO
ADESIVO PREJUDICADO EM RAZÃO DO NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL, NOS
TERMOS DO ARTIGO 997, §2°, INCISO III, DO CPC -
RECONHECIMENTO, AINDA, DA DESERÇÃO DO
RECURSO
ADESIVO
PELA
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM
DOBRO, APESAR DA REGULAR INTIMAÇÃO, COM
APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 1.007, CAPUT, DO CPC - RECURSOS
NÃO CONHECIDOS.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz:

No presente caso, a decisão que inadmitiu o agravo em
recurso especial obstaculiza a análise de decisão do TJ/SP
que violou frontalmente posicionamento consolidado por
esta egrégia corte. A apelação, na esteira do comando do
do CPC, descreveu os fatos, fundamentos de
art. 1010
direito e as razões do pedido de reforma, impugnando as
razões da sentença de primeiro grau.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fl. 286).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fls. 269):
Documento eletrônico VDA56482790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:26
Código de Controle do Documento: 07eca3c4-7bb3-4fca-8eb5-69be63c0554b

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta a dispositivo legal,
e a
Súmula 7/STJ
deficiência de cotejo analítico.Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.
Documento eletrônico VDA56482790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:26
Código de Controle do Documento: 07eca3c4-7bb3-4fca-8eb5-69be63c0554b

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:26
Código de Controle do Documento: 07eca3c4-7bb3-4fca-8eb5-69be63c0554b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.236 / SP
Número Registro: 2025/0424819-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003089420238260654
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : GUILHERME RUIZ NETO - SP303736
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CONQUISTA
ADVOGADO : EDIANE BRITO DE CARVALHO - SP376415
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PIRAMIDE - SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : GUILHERME RUIZ NETO - SP303736
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL CONQUISTA
ADVOGADO : EDIANE BRITO DE CARVALHO - SP376415
TERMO
Documento eletrônico VDA56864825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: e0992a63-4808-4b2f-971b-7e771d5c5ba5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: e0992a63-4808-4b2f-971b-7e771d5c5ba5